Tribunal: CARF
Processo: 10425.721905/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10425.721905/2014-93
ACÓRDÃO
2002-010.249 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CAVALCANTI DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação do recurso em prazo superior a trinta dias, contados da
ciência da decisão prolatada em primeira instância, impede que seja
conhecido, por ser intempestivo, nos termos do artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.249 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721905/2014-93
2
Trata-se de controvérsia contra notificação de lançamento referente a Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011, que formalizou a exigência de imposto
no valor total, com os devidos acréscimos legais, de R$ 35.657,54.
A autuação decorreu das infrações Omissão de Rendimentos no valor de R$
6.525,00, Dedução Indevida com Dependentes, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia, Dedução
Indevida de Despesas Médicas, perfazendo um total de R$ 59.744,99.
O contribuinte apresentou impugnação concordando com a infração Omissão de
Rendimentos, no valor de R$ 6.525,00, que se refere a imposto suplementar no valor de R$
1.794,37, o qual foi apartado dos autos.
A Delegacia de Julgamento, deu provimento parcial à impugnação, reconhecendo o
pagamento das pensões alimentícias no valor total de R$ 40.862,60, conforme tabela de fls. 57.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, fora do prazo, com as
seguintes alegações:
- que os documentos apresentados na impugnação são comprovantes das despesas
e devem ser considerados;
- que o recurso foi apresentado fora do prazo por ter contraído Covid-19.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
Não admissibilidade do recurso.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É
intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão.
Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
Para a interposição de recurso voluntário ao CARF, aplicam-se os arts. 5o e 33 do
Decreto 70.235/1972, que fixa o prazo de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância (DRJ):
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.249 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721905/2014-93
3
Conforme Aviso de Recebimento (fls.66), a ciência pelo contribuinte do acórdão de
1a instância ocorreu em 11/12/2020 (sexta-feira). Assim, pela regra de contagem (Decreto
70.235/72), tem-se que o dia de contagem inicial se deu em 14 de dezembro de 2020 (segunda-
feira).
Assim, o prazo final para o protocolo do recurso voluntário foi 12 de janeiro de
2021. Porém, como se observa nos autos, fls. 69, o recurso voluntário foi apresentado somente
em 09 de março de 2021.
O recorrente alega, em seu texto recursal, que o atraso na apresentação do recurso
se deu por ter contraído COVID-19. Houve, é certo, uma suspensão dos prazos pela RFB por este
motivo (Portaria RFB no 543/2020), mas que já não possuía validade no período do caso em
concreto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 90
DF CARF MF
Original